Tribunal: TJDFT
Processo: 0711113-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711113-69.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JESSICA DA CRUZ DE ALMEIDA AGRAVADO: PREVENT SENIOR PRIVATE OPERADORA DE SAUDE LTDA DECISÃO Ante a desistência manifestada pela agravante (id 34314899), não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Dê-se baixa. Brasília, 18/04/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR